Tribunal: STF
Processo: HC 206295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.